Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706569-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANE CRISTINA ARAQUAM DE SOUSA EMBARGADO: DANIELLE COSTA PEREIRA, IMOBILIARIA DO LAGO LTDA EPP - ME D E C I S Ã O Considerando que a empresa adquirente do imóvel, NADAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pertence ao esposo da ré/apelada (ID ́s 37327620,37814079 e 37814080), bem como a venda do bem se deu após a prolação da r. Sentença, a qual foi mantida por esta Eg. Turma, oficie-se ao 2o Ofício de Registro de Imóveis para anotação do protesto deferido, a fim de evitar maiores prejuízos à apelante. Registro, por fim, que a alegação de fraude e nulidade na alienação do bem objeto da lide, deve ser objeto de discussão na via adequada. Intimem-se. Após, retornem conclusos para decisão sobre o Embargos de Declaração opostos. Brasília – DF, 28 de julho de 2022. Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO Relator